Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-23.2021.8.11.0022
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-23.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH - CPF: 062.255.631-21 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH - CPF: 062.255.631-21 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso injustificado na devolução de veículo apreendido em ação de busca e apreensão julgada improcedente. Sustentam os apelantes, em preliminar, a intempestividade do recurso e a ausência de dialeticidade nas razões recursais. No mérito, discutem-se a responsabilidade do banco pelo atraso na devolução do bem e a configuração de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) verificar a existência de dialeticidade nas razões recursais; e (iii) examinar a responsabilidade do banco pelo atraso na devolução do veículo e a consequente configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação é considerado tempestivo, pois foi interposto no último dia do prazo legal, considerando-se a suspensão do prazo em razão dos feriados de 12 e 13 de outubro de 2023.

4.

A ausência de dialeticidade não se verifica, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença apelada, sendo admitido o uso de argumentos já apresentados na petição inicial, desde que relacionados ao conteúdo decisório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21/02/2018).

5.

No mérito, o banco é responsável pelo atraso injustificado na devolução do veículo após o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, caracterizando descumprimento de ordem judicial e desídia incompatível com os deveres de boa-fé e probidade (art. 4º, III, e art. 6º, VI, do CDC).

6.

O dano moral está configurado, uma vez que o atraso prolongado na devolução do veículo, utilizado para fins laborais, gerou transtornos e sofrimento ao autor, ultrapassando o mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (TJ-BA - APL: 05002645020158050088, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 08/03/2017).

7.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação interposto no último dia do prazo legal, considerando a suspensão decorrente de feriados, é tempestivo.

2.

As razões recursais que guardam pertinência com os fundamentos da sentença apelada não configuram ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.

A privação indevida de veículo, somada à resistência ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, configura dano moral passível de indenização.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Tratam-se de
recursos de apelações interpostos por ambas as partes
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” movida por
JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH
, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Prolatada sentença (ID 198692182), assim exarou:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), monetariamente corrigida desde o presente arbitramento e incidentes os juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 198692184), o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A sustenta que agiu em estrito exercício regular de direito, ao ajuizar ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato de financiamento firmado pela parte apelada para aquisição de veículo.

Argumenta que a execução do contrato foi conduzida de maneira regular, com o preenchimento de todos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, inclusive com a comprovação da mora do devedor, mediante notificação extrajudicial válida.

Alega ainda que a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes foi legítima, decorrendo da própria mora contratual reconhecida pelo apelado.

Enfatiza que tal ato não configura ilicitude capaz de gerar obrigação de indenizar.

Combate o valor a título de danos morais, considerando-o desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Já o autor,
JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH
em suas razões recursais (ID. 198692189), alega ser o valor arbitrado em condenação por danos morais desproporcional ao agravo da situação.

Requer seja provido o recurso adesivo à apelação, para reforma em parte a sentença, e majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 198692187), suscitam preliminares de violação do princípio da dialeticidade, e intempestividade do recurso de apelação do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o mencionado, o autor apelado apresentou em sede de suas contrarrazões,
preliminar de intempestividade do recurso de apelação do banco requerido
.

Assim, extrai-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas da sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado no dia 20/09/2023, e data de publicação em 21/09/2023 (quinta-feira), iniciando dessa forma o prazo recursal em 22/09/2023 (sexta-feira),
e seu findar em 16/10/2023 (segunda-feira)
, visto que suspenso o prazo pela ocorrência dos feriados de Nossa Senhora Aparecida nos dias 12 (quinta-feira) e 13 (sexta-feira) de outubro/2023.

Portanto, considerando que o apelo do banco foi interposto em 16/10/2023, conclui-se dessa forma que o recurso é tempestivo.

Suscitam ainda os apelados, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
, sob o fundamento de que os apelantes não impugnaram de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, tem-se das argumentações dos apelantes reprodução em parte dos fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tais condutas, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não consistem em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merecem amparo as pretensões de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

No mérito,
exige-se a apreciação de duas questões principais: a responsabilidade do banco pelo atraso na devolução do bem e a configuração do dano moral em decorrência dessa conduta.

Destarte, dado que ambos os recursos, apelação e adesivo, tratam do mesmo objeto meritório (responsabilização civil pelo atraso na devolução de automóvel e valor arbitrado), passo à análise conjunta das insurgências.

O autor atua no feito sob as benesses da assistência judiciária deferida (ID. 53814350).

Na origem, o banco requerido promoveu ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia contratual por alienação fiduciária, sob alegação de inadimplência da parcela 23ª, mas que, no curso do processo, o pedido principal foi julgado improcedente, pela comprovação do pagamento da referida parcela, revogando por consequente a liminar e determinação de restituição do bem.

E, apesar do trânsito em julgado da sentença naqueles autos, ocorrido em 20/08/2019, a devolução do veículo não foi realizada até o ingresso da presente demanda, mesmo após sucessivas solicitações.

Argumenta assim o autor que, além da ilegalidade da apreensão, a demora na devolução do veículo, usado para fins laborais, causou-lhe sérios transtornos, configurando dano moral.

Neste contexto, sobressai dos autos que após a improcedência da ação de busca e apreensão e o trânsito em julgado da sentença, incumbia à instituição financeira requerida promover a restituição do bem ao autor, vista notória ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, além de expressa determinação judicial naqueles autos.

Neste importe, conforme se verifica nos autos, o banco requerido sequer apresentou justificativa para o atraso na devolução, limitando-se a reiterar argumentos já rejeitados na ação de busca e apreensão.

Tal conduta, além de descumprir ordem judicial, revelou desídia incompatível com os deveres de boa-fé e probidade que regem as relações contratuais, especialmente na seara consumerista (art. 4º, III, e art. 6º, VI, do CDC).

O dano moral, neste caso, decorre não apenas da privação indevida do bem, mas também do prolongado descumprimento da ordem de restituição, que impediu o autor de usufruir do veículo, inclusive para fins laborais
, gerando sofrimento e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria reconhece que a privação injusta de veículo, somada à resistência contumaz ao cumprimento de decisão judicial, constitui ato ilícito ensejador de reparação moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I

Compulsando os autos, constata-se que o Banco Apelante ajuizou ação de Busca e Apreensão em face da Apelada visando a retomada do veículo dado em garantia do contrato de financiamento firmado. II

Entretanto, a consumidora quitou a d
í
vida pendente antes mesmo da apreens
ã
o do ve
í
culo, o qual foi apreendido pelo oficial de justiça e recolhido ao pátio da instituição financeira. III

Banco Apelante que descumpriu ordem de devolu
çã
o do ve
í
culo apreendido, alegando que o mesmo j
á
havia sido vendido em leil
ã
o extrajudicial. IV

Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero dissabor e constrangimento cotidiano. V - O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo a coibir e desestimular novos abusos. No caso concreto, o valor fixado pelo magistrado de piso em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser mantido, pois atende aos requisitos indicados. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05002645020158050088, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2017)

No tocante ao valor da indenização, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a reparação irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

Desta forma, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado, inclusive ao fim caráter pedagógico da condenação,
a considerar a gravidade da conduta ilícita do banco, que além de mover infundada ação de busca e apreensão, ante a condição de adimplência do consumidor no contrato
, promoveu danos de toda ordem com a privação do bem por tempo prolongado, mesmo após determinação judicial à sua devolução em 2019.

Não há reparos a se fazer em sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento à ambos.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025